Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701019-91.2023.8.07.9000 IMPETRANTE: NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: WALTER MAMEDE GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Naiara Wilke de Siqueira, OAB-DF 60.256, em favor de WALTER MAMEDE GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou procedente denúncia contra ele oferecida, condenando-o a uma pena total de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (por duas vezes); (ii) art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; (iii) art. 180, caput, do Código Penal; e (iv) art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (roubo majorado consumado duas vezes, roubo tentado, receptação dolosa e corrupção de menores), negando-lhe a possibilidade de apelar em liberdade.Alega a impetrante, em síntese, insuficiência de provas para a condenação, aduzindo ser caso de aplicação do princípio do favor rei, in dubio pro reo. Sustenta, ademais, desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o acusado possuir residência fixa e ocupação lícita. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. O feito foi redistribuído a essa relatoria por prevenção da ApCrim no 0707161-46.2022.8.07.0012. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O acusado, ora paciente, respondeu a toda ação penal preso, sobrevindo, então, sentença condenatória que lhe impôs pena total de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (por duas vezes); (ii) art. 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; (iii) art. 180, caput, do Código Penal; e (iv) art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (roubo majorado consumado duas vezes, roubo tentado, receptação dolosa e corrupção de menores), sendo-lhe negada a possibilidade de apelar em liberdade. Da sentença condenatória foi interposto recurso de apelação, distribuído a essa relatoria, e que firmou a prevenção desse writ. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada, e mantida em sentença condenatória, para garantia da ordem pública, ante a prognose de risco de reiteração delitiva ponderada com base na gravidade concreta do delito imputado e das condições pessoais desfavoráveis do acusado, extraídas das anotações de condenações anteriores registradas em sua folha penal. Conforme ressaltado na decisão ora impugnada, o paciente ostenta histórico criminal bastante desfavorável, na medida em que possui duas condenações transitadas em julgado, sendo reincidente específico em crimes patrimoniais, além de ter cometido os crimes pelos quais sentenciado enquanto deveria estar cumprindo pena. Trata-se, assim, de sentenciado multirreincidente específico em crimes patrimoniais, com nova pena total imposta superior a 16 anos de reclusão, a revelar, destarte, sua renitência na prática de crimes, mesmo já tendo sofrido duas condenações anteriores. Nesse contexto, conclui-se que a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, indicativa da necessidade imperiosa do emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. A alegação de insuficiência de provas e in dubio pro reo se mostra impertinente em sede de habeas corpus, uma vez que demanda exame do conjunto probatório que embasou a sentença condenatória, a ser feito em sede processual própria, qual seja, o julgamento da apelação criminal no 0707161-46.2022.8.07.0012, já pautada, inclusive, para sessão do dia 07/06/23. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Dispenso informações. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR